Tribunal: TCU
Processo: 024.051/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 183/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 024.051/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Barbosa Fernandes (XXX.767.852-XX); Lana de Sousa Fernandes (XXX.152.582-XX); Leno de Sousa Fernandes (XXX.152.952-XX); Leon de Sousa Fernandes (XXX.152.432-XX); Leone de Sousa Fernandes (XXX.717.892-XX); Luna de Sousa Fernandes (XXX.152.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de concessão de pensão instituídos pelos Srs. Luiz Gomes Silva Araujo, Nazaré de Jesus Lameira Fava e Francisco Sebastiao Teles Pantaleão, a fim de que sejam realizadas diligências no sentido de que sejam juntados aos respectivos atos de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação - GQ aos interessados, analisando-se, ainda, a efetiva observância do disposto no art. 21-B da Lei 9.657/1998 por parte do órgão jurisdicionado.